Tribunal: CARF
Processo: 13161.720181/2007-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720181/2007-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.918 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de agosto de 2020
Recorrente
SILVIA GARCIA NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VALOR DA TERRA NUA - VTN. AVALIAÇÃO. PROVA INEFICAZ.
A avaliação de imóvel rural elaborada em desacordo com as prescrições da
NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é
ineficaz para afastar o valor da terra nua arbitrado.
A não apresentação de laudo conforme a NBR 14653-3 ou substitutivo que
preencha os mesmos requisitos, não constitui elemento válido e idôneo para
rever o Valor da Terra Nua arbitrado pelo SIPT em imóvel rural com Aptidão
Agrícola.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 13161.720170/2007-98, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Redatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.917, de 03 de agosto de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720181/2007-78
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.918 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720181/2007-78

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão prolatado pelo
órgão julgador de primeira instância relativo ao lançamento do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural, do Exercício: 2005.
A exigência fiscal decorreu do arbitramento do VTN com base nas informações
do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB, por aptidão agrícola, conforme NBR 14653-
3:2004, item 9.2.3.1, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
A descrição detalhada dos fatos, as circunstâncias da autuação, o enquadramento
legal e os argumentos de Impugnação estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A decisão de piso decidiu pela improcedência da impugnação e manteve a exação
fiscal, conforme fundamentos extraídos da ementa do acórdão prolatado, a seguir resumida:
O valor da terra nua - VTN adotado para fins de lançamento, com base no Sistema
de Pregos de Terras - SIPT, somente pode modificado quando apresentado laudo
técnico de avaliação que atenda satisfatoriamente aos requisitos da NBR n° 14.653,
cuja observância é exigível para todas as manifestações técnicas escritas vinculadas
â engenharia de avaliações.
Cientificado do Acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, que
contém, em síntese: (i) em preliminar, argui a desnecessidade de depósito prévio; (ii) afirma que
declarou VTN com fundamento na NBR 14.653-3, no grau de precisão II; (iii) explica a situação
do imóvel, composição e que é alvo de disputas indígenas; (iv) apresenta histórico sobre a
legislação do ITR e VTN; (v) alega que o lançamento de ofício somente pode ocorrer nos casos
de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, o que não ocorreu; (vi) diz que a Portaria
447/02 que criou o SIPT não tem o condão de modificar a Lei 9.393/96, não podendo ser
aplicada; (vii) entende que o art. 14 da Lei 9.393/96 só tem aplicação nos casos de falta de
entrega da DIAT ou DIAC, prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, ou
subavaliações; (viii) aduz que o laudo apresentado foi elaborado dentro das técnicas exigidas em
lei; (ix) Requer a reforma da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.917, de 03 de agosto de 2020, paradigma desta
decisão.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser
conhecido.
PRELIMINARES
Com razão o recorrente ao afirmar a desnecessidade de depósito recursal.
Assim, será apreciado o recurso apresentado.
MÉRITO
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
Como o ITR está submetido ao lançamento por homologação, ele se
submete à posterior verificação por parte da autoridade administrativa
tributária, que irá determinar sua regularidade e poderá homologá-lo ou
não.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.918 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720181/2007-78

Assim, cabe ao contribuinte, quando intimado, comprovar por meio de
documentação hábil os valores declarados, sob pena de revisão de ofício
do lançamento, conforme determina o CTN:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado
declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na
forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela
autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste
satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade; (grifo nosso)
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício
daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Vê-se, portanto, que a despeito de ter sido entregue a declaração, a
autoridade fiscal pode e deve revisar os valores declarados,
podendo não homologar a declaração e lançar de ofício os valores
que entender devidos.
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores,
assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
[...]
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.

Para a comprovação do VTN declarado, faz-se necessário a apresentação
de laudo de avaliação do imóvel, conforme NBR 14653-3, grau de
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.918 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720181/2007-78

precisão II, contendo a apuração do Valor da Terra Nua – VTN, contudo,
regularmente intimado, o contribuinte não o apresentou.
A fiscalização considerou que o documento apresentado tem grau de
precisão I e, por isso, não foi aceito. A falta de grau II de precisão
diminui a qualidade do trabalho e força probante como laudo.
O trabalho realizado pode ser aceito como parecer técnico (item 9.1.2 da
NBR 14.653-3), para fins de apuração do VTN. Entretanto, referido
parecer não vincula a administração.
Assim, o VTN foi devidamente apurado tendo como base as informações
do Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Ao contrário do que alega a recorrente, o SIPT adota os valores
levantados pelas secretarias de agricultura dos estados ou municípios,
totalmente de acordo com o § 1o do art. 14, acima citado e destacado.
Desta forma, não se apresenta a ilegalidade arguida.
Para afastar o arbitramento efetuado, poderia a recorrente ter apresentado
novo laudo, com grau II de precisão, o que não foi feito.
Sendo assim, não tendo a contribuinte se desincumbido satisfatoriamente
da prova do valor da terra nua da propriedade rural em questão, deixando
de estabelecer que o valor apresentado é, indubitavelmente, o mais
adequado para refletir o preço de mercado das terras em 1/1/2004, deve
ser mantida a avaliação fiscal efetuada com base no citado art. 14 da Lei
9.393/96.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital